Tribunal: TJPA
Processo: 0810443-44.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10582 - Rescisão / Resolução
Data de julgamento: 2022-11-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0810443-44.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: ELIZABETH CRISTINA RODRIGUES CHAMON, SAMIR AZEVEDO CHAMON

AGRAVADO: MICHELE CARNEIRO BARBOSA DE BRITO, MILENE CARNEIRO BARBOSA DE BRITO, MAYRA CARNEIRO DE BRITO QUINTA, MARIANA CARNEIRO BARBOSA DE BRITO

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DECLARATÓRIA C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE COM PEDIDO LIMINAR E PERDAS E DANOS
–
DECISÃO QUE DEFERIU A LIMINAR REINTEGRATÓRIA – CONTRATO
DE
COMPRA
E
VENDA
DE BEM IMÓVEL – IMPOSSIBILIDADE DE DEFERIMENTO DE LIMINAR DE
REINTEGRAÇÃO
DE
POSSE
ANTES DO PRONUNCIAMENTO JUDICIAL QUANTO A RESOLUÇÃO DO
CONTRATO – NECESSIDADE DE CARACTERIZAÇÃO DA POSSE INJUSTA – JURISPRUDÊNCIA DO STJ – REFORMA DA DECISÃO AGRAVADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1 –
Cinge-se a controvérsia recursal a aferição da ocorrência ou não de
inadimplemento contratual apto a caracterizar a rescisão de pleno direito do ajuste firmado entre os litigantes e, por conseguinte inverter a posse transferida por contrato.

2 – T
ratando-se de
contrato
de
compra
e
venda
de bem imóvel, incabível se revela o deferimento da tutela de urgência de
reintegração
de
posse,
antes do pronunciamento judicial a respeito da resolução do
contrato
, isto porque, somente após a resolução é que restará caracterizada a
posse
injusta e será avaliado o arguido esbulho possessório.

3 – É
firme a jurisprudência do STJ no sentido de ser imprescindível a prévia manifestação judicial na hipótese de rescisão de compromisso de compra e venda de imóvel para que seja consumada a resolução do contrato, ainda que existente cláusula resolutória expressa, diante da necessidade de observância do princípio da boa-fé objetiva a nortear os contratos.

4 – Dessa forma,
entendo não ser possível a concessão da medida liminar reintegratória sem a prévia declaração de rescisão do contrato celebrado entre as partes litigantes, após a formação do contraditório, o que evidencia a probabilidade do direito alegado pelos agravantes.

5 –
Outrossim, o risco de dano irreparável ou de difícil reparação revela-se assente na hipótese, em razão da possibilidade de efetivação de medida reintegratória deferida na origem.

6 –
Assim, entendo que resta demonstrada a plausibilidade do direito alegado pela agravante, apto a ensejar a reforma da decisão agravada e o indeferimento do pleito possessório liminar formulado na origem.

7 – Recurso de Agravo de Instrumento
Conhecido
e
Provido

para reformar a decisão agravada indeferindo o pedido liminar possessório
formulado na exordial,
nos termos da fundamentação.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado

do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará na
Sessão Ordinária realizada em 08 de novembro de 2022 (Plenário Virtual)
, na presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
DAR PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo de Instrumento, nos termos do voto da
Exma. Desa. Rel.
Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.
0810443-44.2022.8.14.0000

AGRAVANTE:
ELIZABETH CRISTINA RODRIGUES

AGRAVANTE:
SAMIR AZEVEDO CHAMON

AGRAVADO:
MARIANA CARNEIRO BARBOSA DE BRITO

AGRAVADO:
MAYRA CARNEIRO DE BRITO QUINTA

AGRAVADO:
MICHELE CARNEIRO BARBOSA DE BRITO

AGRAVADO:
MILENE CARNEIRO BARBOSA DE BRITO

COMARCA DE ORIGEM:

SÃO JOÃO DO ARAGUAIA/
PA

RELATORA:
DESA. MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EXPEDIENTE:
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de Recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
ELIZABETH CRISTINA RODRIGUES
e
SAMIR AZEVEDO CHAMON
, contra decisão proferida pelo MM. Juízo da Vara Única de São João do Araguaia/PA que, nos autos da
AÇÃO DECLARATÓRIA C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE COM PEDIDO LIMINAR E PERDAS E DANOS
(Processo n.

0800510-79.2022.8.14.0054), ajuizada contra si por
MARIANA CARNEIRO BARBOSA DE BRITO
e
OUTROS
,

deferiu o pedido liminar de reintegração de posse formulado na exordial.

Na decisão agravada (ID. 10425581),
deferiu o juízo primevo o

pedido liminar de reintegração de posse formulado na inicial, por entender existir
evidências de inadimplemento contratual apto a caracterizar a rescisão de pleno direito do ajuste e, por conseguinte inverter a posse transferida por contrato.

Inconformados, os requeridos
ELIZABETH CRISTINA RODRIGUES e SAMIR AZEVEDO CHAMON, interpuseram Recurso de Agravo de Instrumento (ID.
10425580
).

Alegam terem firmado com os ora agravados, contrato de promessa de venda e compra de imóvel rural, relativo a aquisição de 21 (vinte e uma) matriculas que juntas forma a Fazenda “Novo Pará”, pelo importe de
R$ 9.500.000,00 (nove milhões e quinhentos mil reais).

Aduzem que após o pagamento de aproximadamente 50% (cinquenta por cento) do valor pactuado, as autoras/agravadas não teriam cumprido com a previsão expressa na Cláusula 10.1 do Contrato, que, previa a
outorga de escritura definitiva das matrículas descritas nos itens “2.2” e “2.3” do ajuste.

Arguem que após o pagamento de R$ 5.500.000,00 (cinco milhões e quinhentos mil reais), teriam tomado ciência da existência de procedimento junto ao
Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA), bem assim do ajuizamento pelo Ministérios Público Federal, de Ação Civil Pública
(Processo n. 1004775-75.2021.4.01.3901), onde se discutiriam a existência de possível mácula nos títulos originários do imóvel.

Sustentam assim, que a suspensão do pagamento das parcelas pactuadas no contrato em debate, não caracterizariam inadimplemento apto a ensejar a concessão de reintegração de posse, visto a ocorrência de exceção de contrato não cumprido a teor do art. 476 do Código Civil.

Pleiteiam assim, liminarmente pela concessão de efeito suspensivo ao presente recurso e, em decisão definitiva a cassação da decisão agravada para que seja indeferido o pedido liminar de reintegração de posse formulado na ação de conhecimento.

Juntaram os agravantes, documentos a fim de subsidiar seus pleitos.

Após distribuição, coube-me a relatoria do feito.

Em decisão de ID. 10479200, foi deferido o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso.

No ID. 10795669, as partes recorridas apresentaram Recurso de Agravo Interno, objetivando a reforma da decisão que deferiu a liminar requerida no Agravo de Instrumento.

Por sua vez, as recorridas também apresentaram contrarrazões (ID. 10833183) ao Recurso de Agravo de Instrumento, alegando, em suma, a presença de todos os requisitos autorizadores da reintegração liminar de posse, pugnando, assim, pela manutenção da decisão de origem.

As partes agravantes, apresentaram contrarrazões ao Recurso de Agravo Interno (ID. 111381090).

É o relatório
.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora

VOTO

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelos agravantes, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

INCIDÊNCIA DO DIREITO INTERTEMPORAL

Precipuamente, em observância as regras de Direito Intertemporal, positivada no art. 14 do Código de Processo Civil de 2015, o recurso em exame será apreciado sob a égide deste, visto que a
decisão
agravada
foi proferida na vigência do Novo Diploma Processual Civil.

AGRAVO INTERNO

Considerando que o presente feito, encontra-se completamente instruído, permitindo assim o julgamento do mérito do recurso de agravo de instrumento, julgo prejudicado o recurso de agravo interno interposto pelos recorridos.

QUESTÕES PRELIMINARES

Face a ausência de questões preliminares, atenho-me ao exame mérito da demanda.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal a aferição da ocorrência ou não de
inadimplemento contratual apto a caracterizar a rescisão de pleno direito do ajuste firmado entre os litigantes e, por conseguinte inverter a posse transferida por contrato.

Consta das razões deduzidas pelos ora agravantes
terem firmado com os ora agravados, contrato de promessa de venda e compra de imóvel rural, relativo a aquisição de 21 (vinte e uma) matriculas que juntas forma a Fazenda “Novo Pará”, pelo importe de
R$ 9.500.000,00 (nove milhões e quinhentos mil reais);
que após o pagamento de aproximadamente 50% (cinquenta por cento) do valor pactuado, as autoras/agravadas não teriam cumprido com a previsão expressa na Cláusula 10.1 do Contrato, que, previa a
outorga de escritura definitiva das matrículas descritas nos itens “2.2” e “2.3” do ajuste; que após o pagamento de R$ 5.500.000,00 (cinco milhões e quinhentos mil reais), teriam tomado ciência da existência de procedimento junto ao
Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA), bem assim do ajuizamento pelo Ministérios Público Federal, de Ação Civil Pública
(Processo n. 1004775-75.2021.4.01.3901), onde se discutiriam a existência de possível mácula nos títulos originários do imóvel; que a suspensão do pagamento das parcelas pactuadas no contrato em debate, não caracterizariam inadimplemento apto a ensejar a concessão de reintegração de posse, visto a ocorrência de exceção de contrato não cumprido a teor do art. 476 do Código Civil.

Da Reintegração de Posse em Liminar

Como é sabido, a legislação processual civil consagra a possibilidade de concessão antecipada, parcial ou integral de provimento provisório a parte demandante antes do exaurimento cognitivo do feito que se consolidará com a sua devida instrução processual, vide o art. 300 do NCPC:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Do citado dispositivo depreende-se que a concessão de tutela de urgência pressupõe a existência do pedido da parte; a prova inequívoca dos fatos alegados; o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação ou de risco ao resultado útil ao processo; a fundamentação da decisão antecipatória e a possibilidade de reversão do ato concessivo.

Nesta senda, o deferimento da tutela de urgência na hipótese de fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação exige a demonstração de dois requisitos indispensáveis, qual sejam, o próprio risco do dano que pode ser enquadrado como
periculum in mora
, e a probabilidade do direito alegado, ou seja, o
fumus bonis iuris.

Analisando perfunctoriamente os autos, verifica-se que as partes litigantes pactuaram a venda e compra
de 21 (vinte e uma) matrículas que juntas formam o imóvel rural “Fazenda Novo Pará”, com pagamento parcelado do montante total de R$
9.500.000,00 (nove milhões e quinhentos mil reais).

As autoras/agravadas, ajuizaram a ação originaria objetivando liminarmente a reintegração de posse do imóvel, sob a alegação de que os requeridos, ora agravantes, não teriam efetuado o pagamento das parcelas vencidas em 20/06/2020, renegociada em aditivos contratuais, e da parcela vencida em 20/06/2021, alegações acolhidas pelo juízo primevo, que,
inaudita altera pars
deferiu o pleito liminar reintegratório.

Os requeridos/agravante, por sua vez, argumentam em suma a ocorrência de exceção de contrato não cumprido pela inobservância de disposição prevista na
cláusula 10.1 do Contrato; bem assim, que parte da
área da “Fazenda Novo Pará” pertenceria a União, justificando assim a evicção e a suspenção dos pagamentos.

Pois bem, tenho que não obstante as discussões referentes a
regularidade da cadeia dominial dos imóveis que compõe a
“Fazenda Novo Pará”
, para efeito de aferição da ocorrência de inadimplemento contratual ou da alegada exceção de contrato não cumprido, revela-se pertinente a análise de questão antecedente.

Na decisão agravada, o juízo de origem ao deferir o pedido liminar de reintegração de posse, considerou haver indícios de inadimplemento contratual apto a ensejar a incidência de disposição resolutiva expressa.

Ocorre que, t
ratando-se de
contrato
de
compra
e
venda
de bem imóvel, incabível se revela o deferimento da tutela de urgência de
reintegração
de
posse,
antes do pronunciamento judicial a respeito da resolução do
contrato
, isto porque, somente após a resolução é que restará caracterizada a
posse
injusta e será avaliado o arguido esbulho possessório.

Destaca-se ser
firme a jurisprudência do STJ no sentido de ser imprescindível a prévia manifestação judicial na hipótese de rescisão de compromisso de compra e venda de imóvel para que seja consumada a resolução do contrato, ainda que existente cláusula resolutória expressa, diante da necessidade de observância do princípio da boa-fé objetiva a nortear os contratos.

Corroborando o posicionamento supra, vejamos precedente da Corte da Cidadania:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO (ART. 544 DO CPC/73) -
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE
- DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA AUTORA.
1. A ação possessória não se presta à recuperação da posse, sem que antes tenha havido a rescisão/resolução do contrato. É firme a jurisprudência do STJ no sentido de ser imprescindível a prévia manifestação judicial na hipótese de rescisão de compromisso de compra e venda de imóvel para que seja consumada a resolução do contrato, ainda que existente cláusula resolutória expressa, diante da necessidade de observância do princípio da boa-fé objetiva a nortear os contratos.
2. Agravo interno desprovido.

(STJ - AgInt no AREsp: 734869 BA 2015/0155083-0, Relator: Ministro MARCO BUZZI, Data de Julgamento: 10/10/2017, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/10/2017). (Grifei).

No mesmo sentido, vejamos o posicionamento adotado pelos demais Tribunais de Justiça pátrios,
in verbis
:

Agravo de Instrumento –
Ação de Rescisão Contratual c/c Reintegração de Posse – Indeferimento da tutela de urgência para reintegração liminar da autora (agravante) na posse do imóvel – Conforme jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça: "A ação possessória não se presta à recuperação da posse, sem que antes tenha havido a rescisão/resolução do contrato. É firme a jurisprudência do STJ no sentido de ser imprescindível a prévia manifestação judicial na hipótese de rescisão de compromisso de compra e venda de imóvel para que seja consumada a resolução do contrato, ainda que existente cláusula resolutória expressa, diante da necessidade de observância do princípio da boa-fé objetiva a nortear os contratos
(AgInt no AREsp 734.869/BA) – Decisão Mantida – Agravo Desprovido.

(TJ-SP - AI: 22559296820218260000 SP 2255929-68.2021.8.26.0000, Relator: Ramon Mateo Júnior, Data de Julgamento: 30/11/2021, 15ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/11/2021). (Grifei).

RESCISÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE. DECISÃO QUE DEFERE A LIMINAR.
AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. ARTS. 300, 561 E 562 DO NCPC. NECESSIDADE DE PRÉVIO ACERTAMENTO JUDICIAL QUANTO À RESOLUÇÃO DO CONTRATO. PRECEDENTES DO STJ. COMPRADORA QUE JÁ PAGOU QUANTIA CONSIDERÁVEL E INVOCA EXCEÇÃO DE CONTRATO NÃO CUMPRIDO. ART. 476 DO CÓDIGO CIVIL. RISCO DE PERICULUM IN MORA INVERSO, EM RAZÃO DE A COMPRADORA DO IMÓVEL NELE EXERCER SUA ATIVIDADE EMPRESARIAL
. DECISÃO REFORMADA.
“A ação possessória não se presta à recuperação da posse, sem que antes tenha havido a rescisão/resolução do contrato. É firme a jurisprudência do STJ no sentido de ser imprescindível a prévia manifestação judicial na hipótese de rescisão de compromisso de compra e venda de imóvel para que seja consumada a resolução do contrato, ainda que existente cláusula resolutória expressa, diante da necessidade de observância do princípio da boa-fé objetiva a nortear os contratos
” (STJ, AgInt no AREsp 734.869/BA, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 10/10/2017, DJe 19/10/2017).AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

(TJ-PR - ES: 00418427520198160000 PR 0041842-75.2019.8.16.0000 (Acórdão), Relator: Desembargador Fernando Paulino da Silva Wolff Filho, Data de Julgamento: 04/02/2021, 17ª Câmara Cível, Data de Publicação: 23/02/2021). (Grifei).

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA PARA REINTEGRAÇÃO DE POSSE DE IMÓVEL – PRELIMINAR DE DESCUMPRIMENTO DO ARTIGO 1. 018, PARÁGRAFO 2º DO CPC REJEITADA – MÉRITO – INSTRUMENTO DE PERMUTA DE BENS IMÓVEIS – ALEGADA NULIDADE ABSOLUTA DA AVENÇA –
TUTELA POSSESSÓRIA CONDICIONADA À PRÉVIA RESCISÃO CONTRATUAL – INSTRUÇÃO PROBATÓRIA NECESSÁRIA – REQUISITOS LEGAIS NÃO PREENCHIDOS
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Arguido pela parte agravada o descumprimento do art. 1.018, § 2º do CPC/15, e não comprovada a sua alegação, deve ser rejeitada a preliminar de não conhecimento do recurso por força do § 3º do mesmo dispositivo legal.
Nos termos dos artigos 561 e 562, ambos do novo Código de Processo Civil, deverá ser deferida a liminar em ação de reintegração de posse na hipótese de A requerente comprovar a sua posse anterior e o esbulho realizado pela parte ré a menos de ano e dia, requisitos estes não evidenciados no caso concreto. Destarte, consoante firme orientação jurisprudencial da Corte Superior, a ação possessória não se presta à recuperação da posse, sem que antes tenha havido a rescisão/resolução do contrato, de modo que a manutenção da decisão agravada é medida que se impõe.

(TJ-MT 10139556920218110000 MT, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 09/12/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 14/12/2021). (Grifei).

Dessa forma,
entendo não ser possível a concessão da medida liminar reintegratória sem a prévia declaração de rescisão do contrato celebrado entre as partes litigantes, após a formação do contraditório, o que, evidencia a probabilidade do direito alegado pelos agravantes.

Outrossim, o risco de dano irreparável ou de difícil reparação revela-se assente na hipótese, em razão da possibilidade de efetivação de medida reintegratória deferida na origem.

Assim, entendo que resta demonstrada a plausibilidade do direito alegado pela agravante, apto a ensejar a reforma da decisão agravada e o indeferimento do pleito possessório liminar formulado na origem.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do Recurso de Agravo de Instrumento e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a decisão agravada indeferindo o pedido liminar possessório
formulado na exordial,
nos termos da fundamentação.

É como voto
.

Belém/PA, 08 de novembro de 2022.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora

Belém, 17/11/2022